Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730762-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL JOSE LEMES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando que o agravo de instrumento de no 0725787-47.2025.8.07.0000 foi desprovido, tendo sido negado o benefício da gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora